Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-54.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008177-54.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCELINO FRANCISCO DO PRADO - CPF: 960.628.601-06 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUCELINO FRANCISCO DO PRADO - CPF: 960.628.601-06 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §4o, II, DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE,
“O prazo (...) na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”
.

2.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

3.

Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
(Precedente:

(RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por JUCELINO FRANCISCO DO PRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 1035661-24.2017.8.11.0041”,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, “determinado ao reclamado o depósito do FGTS referente ao período de 27/10/2012 a 27/10/2017.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso

aduz sobre a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e defende que os mesmos se caracterizam como contratos administrativos, regidos por normas de direito público, não se lhes aplicando, por conseguinte, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, bem como que o único direito que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente é o saldo de vencimentos.

Acrescenta que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença quanto

aos honorários advocatícios, bem como quanto a aplicação dos juros e correção monetária nos termos do art. 1o- F da Lei 9.494/1997.

O Sr. Jucelino Francisco do Prado, também interpôs recurso de apelação pleiteando a
inaplicabilidade de prescrição em ação que se reconhece a nulidade da contratação, e que a prejudicial de prescrição quinquenal não deve prosperar, conforme entendimento do STF ao julgar o ARE 709.212.

As partes não apresentaram contrarrazões (id.

39966113).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id.

41579648)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, ambas as partes interpuseram recursos de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de recebimento de verbas rescisórias decorrentes de contratação temporária declarada nula.

O Estado de Mato Grosso visando à total improcedência da demanda e o autor, Jucelino Francisco do Prado, pretendendo o afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

Passo, então, à análise de ambos os recursos, iniciando, para maior didática e coerência, com o interposto pelo autor.

Pois bem,
Jucelino Francisco do Prado interpôs recurso de apelação defendendo a
inaplicabilidade de prescrição na ação em que se reconhece a nulidade da contratação temporária e que a prejudicial de prescrição quinquenal não deve prosperar, conforme entendimento do STF ao julgar o ARE 709.212.

Contudo, sem razão o apelante.

Sobre a ocorrência da prescrição no caso concreto, o juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

“(...) O Requerido requer o reconhecimento da prescrição qüinqüenal quanto aos pedidos formulados pela Requerente.

Destarte, quando se trata de direito junto a Fazenda Pública, não se aplica a prescrição de 5 (cinco) anos, do Decreto n. 20.910/32, uma vez que não se trata de relação celetista.

A Súmula n° 85 do STJ que, assim, dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

Ante ao exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição apenas dos créditos anteriores a 27/10/2012, uma vez que a ação foi proposta em 27/10/2017. (...)”
(id. 39966105)

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim estabelece,
in verbis
:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entretanto, considerando que o caso em exame versa sobre prestação de trato sucessivo, a prescrição referida no art. 1o do Decreto no 20.910/32, somente pode atingir as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

In casu
, o autor-apelante ajuizou a ação de cobrança em 27/10/2017, logo, forçoso reconhecer a prescrição de todas as verbas vencidas cinco anos antes da sua propositura, ou seja, anteriores a 27/10/2012, como entendeu o juízo
a quo
na sentença recorrida que, no particular, segue mantida.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso sustenta, em seu recurso, a impossibilidade de pagamento de FGTS em decorrência da declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, uma vez que a contratação foi efetuada em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida, não se aplicando, ao caso, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. (id.39966108)

Assim,
a controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de pagamento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
em caso de contratação temporária maculada por nulidade.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o apelante celebrou “contrato temporário” com a parte apelada para desempenhar o encargo de Professor no período de
13/02/2008 à

24/12/2009

e de
01/01/2012 à
23/12/2017
, conforme documentos nominados de “Ficha Financeira”, que relacionam os seguintes vínculos entre as partes:
13/02/2008 a 18/12/2008
,
02/02/2009 a 24/12/2009
,
01/01/2012 a 06/02/2012,

06/02/2012 a 22/12/2012
,
29/01/2013 a 01/01/2014
,
27/01/2014 a 01/01/2015
,
- 01/01/2015 a 28/01/2015
,
04/02/2015 a 04/02/2016
,
04/02/2016 a 15/02/2016
,

15/02/2016 a 24/12/2016
,

24/12/2017 a 03/03/2017
e
01/04/2017 a 01/05/2017.
(id. 39966020 a 39966021)

Nada obstante,
in casu
não há comprovação de que o autor, ora apelado, submeteu-se a processo seletivo simplificado e muito menos que a contratação tenha atendido aos requisitos legais previstos na Lei federal no 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, lista as atividades que a admitem e estabelece os prazos de duração das avenças.

Ademais, a renovação sucessiva

do contrato
por 02 (dois) anos e posteriormente por mais

05 ( cinco) anos,
além de extrapolar os prazos previstos em lei,
demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação efetivamente temporária, mas em preencher cargo de natureza permanente, o que evidencia a desvirtuação do caráter excepcional da contratação pelo ente público, impondo-se a nulidade do trato.

Isto porque, embora o contrato temporário seja admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, deve ser realizado apenas quando demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso do autos.

Evidenciada

a nulidade do contrato temporário
, por outro lado, nasce o direito do servidor ao recolhimento do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]

Sobre o tema, também esta Corte de Justiça vem decidindo que:

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE. É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10369551420178110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2020)

Assim, reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o autor e a Administração Pública, não restam dúvidas de que aquele possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do entendimento jurisprudencial pátrio.

Outrossim, os holerites apresentados não demonstram que o recolhimento foi realizado, tão pouco o ente público comprovou que o fez, o que impõe o pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, tal como reconheceu o juízo
a quo.

O Estado-apelante pleiteia, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação aos honorários advocatícios e à aplicação dos juros e correção monetária nos termos do art. 1o- F da Lei 9.494/1997.

Verifico que em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da condenação,
pro rata
.

Neste ponto, tenho que a sentença comporta reparo, pois, de acordo com a regra estabelecida no artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Portanto, deve o percentual dos honorários advocatícios ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, no concernente à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante definido pelo Tema 810 do STF.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Jucelino Francisco do Prado e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao manejado pelo Estado de Mato Grosso, tão-só para determinar que o percentual dos honorários advocatícios e os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020